Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721455-79.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA APELADO: LUDMILA DA SILVA MACHADO DESPACHO Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação. Intime-se Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator